Tribunal: TJDFT
Processo: 0000579-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: CONSELHO ESPECIAL Número do processo: 0000579-15.2019.8.07.0000 Classe judicial: RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: ADALBERTO GONCALVES MONTEIRO, ALLAN DENIZARD MARIZ TIMOTEO DE SOUSA, AMADOR SOARES FERREIRA, AMANDA COELHO MACIEL, ANA CATARINA FERNANDES CAUSANILHAS, ANA CLAUDIA FRANCA FARIA E SOUZA DE OLIVEIRA LIMA, ANA LUCIA HERMOGENES, ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS, ANA MARIA ARAUJO SILVA DE BARROS, ANACLETO FRANCISCO DINIZ, ANTONIA BERNADETE BEZERRA, ANTONIA CLEA ALVES CAMELO, ANTONILDE GOMES BOMFIM, ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS, CARMELIA VILELA, CARMEN MARIA DE OLIVEIRA MARQUES, CECILIA JOSE TEIXEIRA, CRISTIANE MARQUES TAVARES, DALVA BRAZ DOS SANTOS, DANIEL PAES DE BARROS, ALDENOR SOBRINHO CONCEICAO BANDEIRA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Consoante retratado nos autos, a litisconsorte passiva Cecília José Teixeira não fora localizada no derradeiro endereço indicado pelo autor, inviabilizando sua citação[1]. Ante essa evidência, ao autor para, no prazo de 10 (dez) dias, fornecer o atual endereço da aludida ré de forma a ser viabilizado o aperfeiçoamento da relação processual. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço da ré, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular da ação que promove. I. Brasília-DF, 30 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 70930117 (fl. 836).